Tribunal: TJSP
Processo: 1019890-90.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
res, não excludentes, garantindo maior tutela aos direitos difusos. Precedente do C. STJ. Recurso provido, reformando a sentença para que se dê o prosseguimento da ação popular.
(TJSP; Apelação Cível 1019890-90.2019.8.26.0405; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Osasco - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL

Relator(a):

Roberto Maia

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Ação popular ambiental. Sentença de extinção sob fundamento de via inadequada. Apelo do autor cidadão. Com razão. Cabimento da ação popular na hipótese de ato lesivo ao meio ambiente e propositura por cidadão. Rol expresso no inc. LXXIII do art. 5o da CF. Participação popular direta. Ação popular e ação civil pública são complementares, não excludentes, garantindo maior tutela aos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação popular ambiental. Sentença de extinção sob fundamento de via inadequada. Apelo do autor cidadão. Com razão. Cabimento da ação popular na hipótese de ato lesivo ao meio ambiente e propositura por cidadão. Rol expresso no inc. LXXIII do art. 5o da CF. Participação popular direta. Ação popular e ação civil pública são complementares, não excludentes, garantindo maior tutela aos direitos difusos. Precedente do C. STJ. Recurso provido, reformando a sentença para que se dê o prosseguimento da ação popular.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1019890-
90.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante SEVERINO TINHA DI
FERREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
OSASCO,
LAUDEMIR
LINO
ALENCAR,
ECOOSASCO
AMBIENTAL S/A e ROGERIO LINS WANDERLEY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019890-90.2019.8.26.0405 -Voto no 20772
2
APELAÇÃO. Ação popular ambiental. Sentença de extinção sob
fundamento de via inadequada. Apelo do autor cidadão. Com
razão. Cabimento da ação popular na hipótese de ato lesivo ao
meio ambiente e propositura por cidadão. Rol expresso no inc.
LXXIII do art. 5o da CF. Participação popular direta. Ação popular
e ação civil pública são complementares, não excludentes,
garantindo maior tutela aos direitos difusos. Precedente do C. STJ.
Recurso provido, reformando a sentença para que se dê o
prosseguimento da ação popular.
VOTO n° 20772
RELATÓRIO:
Trata-se de ação popular proposta por Severino Tinha Di
Ferreira dos Santos em face da Prefeitura Municipal de Osasco, Rogério Lins
Wanderley, Laudemir Lino De Alencar, Eco Osasco Ambiental S.A.. Pede a
anulação de atos lesivos ao patrimônio público, tanto o erário como o meio
ambiente. Os requeridos seriam partes legítimas para o polo passivo, eis que
deram oportunidade à lesão. Reitera o pedido antes formulado para suspensão
liminar dos atos lesivos. Alega que o Município autorizou, aprovou e ratificou o
valor da contraprestação do serviço na forma do termo aditivo que procura
anular. Além disso, autorizou, aprovou e ratificou as obras de ampliação do
aterro sanitário e que causam "danos imensuráveis ao meio ambiente" (fls.
461). Rogério Lins Wanderley é o Prefeito Municipal que firmou tal aditivo, o
de n. 004/2019 e agiu com dolo ou culpa. O requerido Laudemir é o Secretário
de Obras desta cidade. A Eco Osasco é a prestadora de serviço da parceria
público privada dos serviços de limpeza urbana. É também a responsável
direta pela solicitação de licenças e autorizações ambientais "emitidas às
pressas e em desacordo com normas de proteção ao meio ambiente" (fls.
462). Afirma que tal empresa não zela pelas boas condições ambientais e de
saúde da população. Cita julgados do TCESP. Afirma que a poluição do solo,
das águas subterrâneas e do aterro sanitário prejudicam os moradores locais.
Tece considerações sobre a nulidade e o caráter lesivo dos contratos. Diz que
o termo aditivo n. 004/2019 é "completamente desnecessário e descabido"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019890-90.2019.8.26.0405 -Voto no 20772
3
(fls. 465). Ataca os valores recebidos pela Eco Osasco, vindos da PMO (fls.
466). Afirma que a PMO não pode continuar contratando com a Eco Osasco
"mesmo diante de tantas irregularidades e decisões desfavoráveis aos
contratos e aditivos firmados entre os réus" (fls. 467). Afirma que existe
nulidade das licenças e autorizações ambientais, eis que foram obtidas para
matrícula diversa da área de ampliação do aterro sanitário e em desacordo
com a legislação de proteção ambiental. Afirma que não foi apreciada a
questão do desmatamento e canalização de nascentes. A fls. 468 afirma que o
Ministério Público certamente promoverá ação para responsabilização civil e
criminal dos envolvidos. Pede a condenação dos requeridos a perdas e danos,
a ser apurada em liquidação de sentença, envolvendo os contratos
administrativos e o dano ao meio ambiente. Atribuiu à causa o valor de R$
1.000,00 (fls. 11).
Sobreveio sentença a fls. 577/581, cujo relatório se
adota, julgando extinto o pedido inicial sem resolução do mérito, por constar
ausência de requisitos processuais ínsitos ao manejo da ação popular.
Inconformado, apela o autor popular (fls. 588/593),
sustentando, em resumo, que: (A) foram devidamente relatados e
comprovados os atos lesivos ao patrimônio público, considerando nessa
perspectiva tanto o meio ambiente quanto o erário; (B) afirma que os danos
ambientais são incomensuráveis e que a reparação deve ser feita em sede de
liquidação de sentença; (C) a existência de provas que se contrapõem ao
acervo utilizado pelo d. magistrado não havendo segundo a linha de intelecção
desenvolvida na insurgência, nenhuma prova de que as exigências ambientais
foram cumpridas satisfatoriamente. Pleiteia assim, a anulação da decisão a fim
de que seja determinado o regular prosseguimento da instrução.
Contrarrazões apresentadas pela Municipalidade (fls.
602/615) e pela Eco Osasco Ambiental S.A. (fls. 619/625), pugnando pela
manutenção do decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019890-90.2019.8.26.0405 -Voto no 20772
4
A douta PGJ, através do Exmo. Dr. Tiago Cintra Zarif,
opinou pelo provimento do recurso. (fls. 697/703).
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
dispensado de custas, em função da natureza da ação.
É hipótese de cabimento de ação popular. Trata-se de
previsão constitucional de participação popular direta, com claro intuito não só
de fiscalizar mas também preservar bens jurídicos consagrados no texto
constitucional, o qual apresenta, em seu inc. LXXIII do art. 5o, hipóteses que,
independentemente de exaustivas ou exemplificativas, preveem o remédio
constitucional contra atos lesivos ao meio ambiente.
Nessa senda, por mais restritiva que seja a interpretação,
ela não pode negar previsão constitucional ipsis litteris. Havendo, portanto, a
condição de cidadão do autor e o ato em tese lesivo ao meio ambiente, a via
se mostra adequada.
Eventual comparação com a ação civil pública tende a
ressaltar não o caráter excludente entre ambas, mas complementares, pois a
melhor interpretação é de se poder mais, em termos de tutela de direitos
difusos, do que poder menos. Ou seja, a ação civil pública vem justamente
para aumentar o rol de legitimados para essa tutela e as hipóteses de
cabimento, o que reforça a tese de um rol taxativo para a ação popular.
Na mesma linha, já se pronunciou o C. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. APLICABILIDADE. AÇÃO
POPULAR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019890-90.2019.8.26.0405 -Voto no 20772
5
LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO OU HISTÓRICO E
CULTURAL OU OFENSA À MORALIDADE ADMINISTRATIVA,
OU AO MEIO AMBIENTE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. PREFEITO MUNICIPAL.
UTILIZAÇÃO
DE
ADVOGADOS
CONTRATADOS
PELO
MUNICÍPIO NA DEFESA DE INTERESSES PESSOAIS SEM
AUTORIZAÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A
COMPROVAÇÃO
DOS
FATOS
E
A
LESIVIDADE
PATRIMONIAL DA CONDUTA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS.
SÚMULA
N.
7/STJ.
INCIDÊNCIA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR
A
DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal
de Justiça segundo o qual a ação popular é meio
adequado para anular atos lesivos ao patrimônio público
ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio
histórico e cultural.
(...)
(AgInt no REsp 1705597/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA
COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe
12/12/2018 sem destaque no original)
No mais, insubsistente a alegação de que não há nos
autos qualquer comprovação de descumprimento das condicionantes ambientais.
A fls. 80, há o ofício 156/218 da CETESB, 10.05.2018,
constatando contaminação das águas subterrâneas do imóvel sub judice e
informando a necessidade de medidas de restrição de uso sobre elas, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019890-90.2019.8.26.0405 -Voto no 20772
6
comprovar que essas foram tomadas. E não se verifica qualquer comprovação
da existência de TAC e da imposição de plantio compensatório. Além disso, há
indícios de trabalhos na margem e dúvida sobre eventual contaminação do
local (fls. 569/572). Portanto, imperativo o prosseguimento processual e a
consequente dilação probatória.
Desse modo, é caso de provimento da apelação para dar
seguimento a ação popular.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados na
apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)